Tribunal: TJDFT
Processo: 0741042-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741042-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAQUEL DE SOUZA MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por RAQUEL DE SOUZA MACIEL, processo n. 0709781-10.2022.8.07.0019, na qual inverteu o ônus da prova em desfavor da parte requerida, ora agravante, nos termos do artigo 373, § 1°, do Código de Processo Civil. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 167900107 de origem): “I - Trata-se de demanda ajuizada por RAQUEL DE SOUZA MACIEL contra DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA, SEGISMUNDO BORGES e LYSLEI CALIXTO DE ARAÚJO, por meio da qual pretende a condenação dos réus ao pagamento da quantia R$120.000,00 a título de danos morais. Em ID 149693280, foi proferida decisão que indeferiu a inicial com relação aos réus SEGISMUNDO BORGES e LYSLEI CALIXTO DE ARAÚJO e determinou a exclusão do Hospital Regional de Taguatinga, permanecendo a lide apenas contra o DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL ofertou sua defesa em ID 154784347. Narra sua versão dos fatos que constituem a causa de pedir da demanda. Aduz que o tratamento dispensado à autora e ao bebê pelos profissionais médicos da rede pública de saúde foi adequado diante das condições que apresentavam. Não houve erro médico, imprudência, negligência ou imperícia. Alude à manifestação técnico-pericial da Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde – GESAU da PGDF, que evidencia o tratamento adequado dispensado à requerente, sem intercorrências configuradoras de erro médico. Defende que a gravidade da situação da autora e do feto, por si só, é a única responsável pelo resultado fatídico. Argumenta que não há qualquer evidência de negligência ou imperícia por parte dos médicos da rede pública de saúde. Pondera a ausência de nexo causal entre a conduta de seus profissionais e os alegados resultados, ou, pelo menos a ausência de qualquer prova a esse respeito. Argumenta que inexiste relação direta entre eventual conduta positiva da Administração e o evento danoso, não havendo uma conduta certa e determinada que posse ser atribuída à Administração e que se erija em fator determinante do óbito do filho da autora. Requer a improcedência do pedido. Réplica ofertada em ID 156594350. Na ocasião, requereu a intimação dos réus a apresentar os prontuários médicos em seu inteiro teor, inclusive o registro de pré-natal, com as credenciais dos profissionais que atuaram no caso. Em provas, o DISTRITO FEDERAL requereu a produção de prova documenta, depoimento pessoal, produção de prova testemunhal e pericial (ID 162144381). É a síntese do necessário. II - Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III - No presente caso, é necessário verificar se houve falha na prestação de serviço médico pelos agentes do réu, consistente na inadequação do atendimento prestado à autora, o que teria causado a morte intrauterina do feto. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o atendimento médico foi prestado por agentes públicos, bem como o fato de que o DISTRITO FEDERAL dispõe de toda a documentação sobre o atendimento, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto no procedimento adotado. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento foi prestado de forma eficiente e adequado, e que o resultado foi decorrente de fatores alheios à prestação do serviço médico. IV - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC.” Inconformado, o requerido recorre. O agravante narra que, na origem, é demandado pela parte agravada, na qual busca a responsabilidade do Estado, por suposta falha no atendimento médico. Aduz que na exordial ofertada pela agravada esboça uma narrativa que deve ser por ela provada, mantendo-se a clássica distribuição do ônus probatório. Defende a tese de não é hipótese de inversão do ônus da prova, pois não preenchidos os requisitos legais autorizadores. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente reforma da r. decisão agravada, afastando a determinação de inversão do ônus da prova. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção de que faz jus a parte recorrente. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, não vislumbro, de plano, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado. O Código de Processo Civil estabelece que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Art. 373, §1o do CPC. Consoante a melhor interpretação desse dispositivo, por meio da distribuição dinâmica do ônus da prova e, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório, Não se pode olvidar que, fazendo uma rápida leitura dos autos de origem, denota-se, do bojo da petição inicial, a descrição de supostos fatos que ensejariam erro medito no atendimento dispensado ao agravado após um acidente automobilístico. Em tese, estes são os fatos que necessitam ser provados. Com a devida vênia aos relevantes argumentos do agravante, mas, em tese, parece-me que a parte agravada encontra-se em posição de fragilidade enquanto usuário do serviço público de saúde, em notória hipossuficiência técnica e financeira, ao passo que, de outro lado, o agravante/réu detém ao alcance das mãos todas as condições de comprovar nos autos a existência (ou não) de nexo de causalidade entre o fato apontado na inicial e o evento danoso, haja vista ser, em tese, o responsável pela prestação de serviço de saúde a qual foi submetido o autor/agravado. Enfatizo que, de acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo que este ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, consoante as particularidades do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 1/08/2017). Ademais, em casos símiles, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido pela admissão da inversão do ônus da prova. Nesse sentido, faço registro dos seguintes julgados oriundos desta eg. 6a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - O art. 373, §1°, do CPC, quanto à inversão do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos "casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário", critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado. II - Na ação de indenização por alegado erro médico, é justificada a inversão do ônus da prova pericial, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal o ônus de demonstrar que os serviços médico-hospitalares foram corretamente prestados. III - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1353791, 07103734820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO PACIENTE. 1. Dispõe o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil que, nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 2. No caso, em que se discute a existência de erro médico, nota-se a hipossuficiência técnica do paciente. Ademais, o Distrito Federal é o detentor de toda a documentação relativa ao atendimento prestado, possuindo maior facilidade na comprovação da regularidade na prestação do serviço. Portanto, verifica-se que a decisão agravada aplicou adequadamente a previsão legal que autoriza a inversão do ônus da prova. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1647101, 07289521020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ATENDIMENTO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DE PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. Admite-se a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, ora agravante, seja pela constatação de hipossuficiência técnica da parte autora na produção probatória em ação indenizatória em que se pretende reparação por danos morais, por alegado erro médico cometido em hospital da rede pública distrital, seja pela maior facilidade do ente público na obtenção da prova do fato contrário, para a adequada solução da lide (CPC, art. 373, § 1o). 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017." (AgInt no AREsp n. 1.707.152/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.(Acórdão 1684114, 07388773020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por fim, ressalto que, considerando que a prova acerca da regularidade do atendimento médico é fato que está sob o domínio do agravante, incabível falar em prova diabólica. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumário, à míngua da probabilidade de provimento do recurso, entendo que o pedido de efeito suspensivo não merece ser deferido. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao D. Juízo de origem. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator